Tribunal: TJMT
Processo: 1030857-66.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030857-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 012.689.731-06 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO AUTORIZANDO OS DESCONTOS –REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS –EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É desnecessária a produção de prova pericial (prova pericial contábil, prova documental, grafotécnica e audiovisual) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido.

O sindicato cumpriu com o ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a autorização para os descontos realizados, o que afasta a alegação de ilicitude.

O sindicato recorrido conseguiu comprovar a contratação realizada pelo autor por meio de contrato assinado digitalmente, acompanhado de biometria facial, cópia do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e gravação telefônica.

A contribuição sindical de natureza associativa é facultativa, dependendo da anuência do filiado, conforme o princípio constitucional da livre associação, o que foi comprovado pela gravação apresentada.

A conduta exercida no regular direito do credor não caracteriza dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030857-66.2024.8.11.0041

APELANTE: FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1030857-66.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ressaltando que o ora apelado agiu no exercício regular de direito ao efetuar o desconto relativo à taxa de associação do sindicato, descontada do ora apelante.

Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que “
Diferentemente dos outros recursos, a Apelação possui duplo efeito, ou seja, possui tanto o efeito devolutivo, quando o suspensivo, conforme o artigo 1.013, “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”. O efeito devolutivo está disposto no artigo 1.013, §3° do CPC e permite ao Tribunal julgar os pedidos, ainda que a 1ª Instância não tenha o feito. Assim, o órgão ad quem fica autorizado a, caso o processo esteja em condições de julgamento, decidir desde logo o mérito. Ademais, este efeito permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, formulando-se pedido para que ela seja reexaminada. [...] Neste caso, a parte Apelante, com a finalidade de evitar o cerceamento de seu direito e sofrer risco dano grave e de difícil reparação, invoca o disposto no artigo 1.012 do CPC, com atribuição ope judicis do efeito suspensivo
” (sic).

Ainda preliminarmente, aponta que “
O Magistrado julgou o mérito de forma antecipada pois ao seu ver a prova documental presente nos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de outras provas, de modo apesar de oportunizada as partes a especificação de provas estas não foram realizadas, nem mesmo foram realizadas as provas requeridas na exordial
” (sic).

Argumenta que “
A sentença combatida não considerou adequadamente a alegação de que a autora foi vítima de fraude, sendo induzida a fornecer documentos pessoais e informações confidenciais, sem sequer ter sido informada sobre a real natureza da contratação. A autora alega que foi enganada por um suposto funcionário do INSS, que a contatou por telefone e, de forma fraudulenta, obteve seus dados pessoais para efetivar os empréstimos consignados, sem que a autora tivesse ciência ou manifestado consentimento. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 6º, inciso IV, garante o direito à proteção contra práticas comerciais enganosas ou abusivas. A fraude configurada no caso sub judice fere diretamente esse princípio, pois a autora foi levada a acreditar em um benefício que não existia, sem que soubesse que, na realidade, estava contratando empréstimos consignados. Isto porque, houve pedido expresso, na peça inicial, sobre a necessidade e o interesse na produção de prova pericial, dentre outros meios de prova necessários para o deslinde da demanda. Em outras palavras, a parte recorrente apresentou, na peça exordial, pedido expresso pela produção de prova para a realização de perícia técnica contábil e prova documental, grafotécnica e audiovisual, todavia, o Magistrado simplesmente ignorou o supracitado requerimento e julgou antecipadamente o mérito
” (sic).

Assevera que
“a parte Apelante pretende instruir seus argumentos com a análise pericial documental, grafotécnica, perícia técnica contábil e audiovisual. A prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer sobre a veracidade do contrato. Para tanto, a perícia possui a finalidade de elaborar um parecer técnico pericial sobre o contrato aqui discutido. Importa destacar sobre a indispensabilidade da prova pericial, por tratarse de meio mínimo necessário a comprovar o direito pleiteado, sob pena de g rave cerceamento de defesa [...]”
(sic).

Destaca que
“deve ser acolhida a presente preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se produza as provas periciais solicitadas na exordial e impugnação a contestação. Portanto, diante da inexistência de evidências suficientes que comprovem a plena e inequívoca compreensão da autora acerca das condições da operação contratada, é legítimo concluir que há vício de consentimento, o que justifica a nulidade do contrato, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

No mérito, expõe que
“A parte autora aduz que os descontos realizados de sua aposentadoria ultrapassaram o valor do crédito utilizado, causando um evidente desequilíbrio financeiro. O valor descontado de forma indevida configura cobrança excessiva, visto que o valor do crédito não deveria ter gerado um impacto tão elevado no benefício da parte autora, que é dependente do benefício de prestação continuada. A jurisprudência é pacífica quanto à restituição de valores cobrados indevidamente, sendo imprescindível a devolução dos valores pagos, conforme pleiteado pela parte autora, e com a devida aplicação da multa em dobro, dada a natureza das cobranças indevidas”
(sic).

Explana que
“a parte Apelante reitera os pedidos da exordial, requerendo a realização de perícia documentoscopia, grafotécnica, audiovisual e eletrônica nos contratos originais de empréstimo, bem como perícias documentais, a fim de comprovar que o contrato não foi realizado pela Autora. Assim, requer ainda que o valor do empréstimo seja compensado do valor a ser recebido a título de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não se entenda ser cabível a compensação no presente caso, requer que a devolução do valor do empréstimo seja feita pelo Autor de maneira parcelada, pois se trata de pessoa idosa e hipossuficiente”
(sic).

Pondera que
“o Código de Defesa do Consumidor, prevê em seu artigo 3º o enquadramento das Instituições Financeiras como fornecedores, vez que sua principal atividade é a venda de produtos e a prestação de serviços. A autora experimentou transtornos consideráveis e sofrimento psicológico devido à fraude, tendo que se desdobrar para esclarecer o ocorrido com a instituição financeira e, ao mesmo tempo, teve seu nome associado a uma dívida que não contratou. Tais fatos configuram situação passível de reparação por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversos julgados, tem reconhecido o dever de indenizar por danos morais em situações análogas, quando o consumidor é exposto a situações vexatórias ou desconfortáveis em decorrência de falhas na prestação de serviços, como no caso em questão, em que a autora foi levada a um erro grave que afetou diretamente sua tranquilidade e segurança”
(sic).

Mensura que
“No caso em comento, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte Apelante sofreu com descontos feitos de maneira indevida, sem que houvesse a assinatura de qualquer contrato de empréstimo. A conduta ilícita da parte ré, dessa forma, ocasionou um dano moral puro a Apelante, uma vez que inexiste qualquer relação entre ambos e, mesmo assim, houve a cobrança. Diante da responsabilidade objetiva e dos danos causados resta claro o dever de indenizar a Apelante pelos danos na esfera material e moral. Conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas que juntou no curso do presente processo, a parte Apelada deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos a parte Apelante”
(sic).

Afirma que
“O dano é evidenciado ainda pela conduta negligente da empresa Ré, nascendo da cobrança indevida e da ausência da solução quando pleiteado pela parte. É inconcebível aceitar que o contratante tenha que arcar com consequências às quais não deu ensejo, absolvendo, numa via lógica inversa, o defeito do serviço, o que, de fato, seria um absurdo. Assim, plenamente cabível a repetição do indébito em dobro”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido, com a consequente nulidade da sentença e retorno dos autos para que o MM. Juiz a quo proceda a produção das provas requeridas pela Apelante na petição inicial, ante ao nítido cerceamento de defesa”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 281601384, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 281747862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição em dobro c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, relatando, em síntese, que desconhece os descontos realizados pelo apelado em seu benefício previdenciário.

Afirma que é pensionista perante o INSS, percebendo o benefício no valor mensal de R$4.454,73 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Aduz que ao consultar o seu extrato de pagamento do benefício do mês de junho/2024, junto ao banco pagador, constatou um desconto em folha no valor de R$77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ressaltando que o ora apelado agiu no exercício regular de direito ao efetuar o desconto relativo à taxa de associação do sindicato, descontada do ora apelante.

Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando a verba honorária em 0% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC.

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e econômica. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3a Turma, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

[...]

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII [...]

[...]

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida
possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela.

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como,
consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados
.

[...]

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

[...]

In casu, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, acostou aos autos o contrato em discussão, que foi realizado mediante contratação digital e gravação de voz, como demonstra nos autos.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o requerido.

Isto é, o réu, após vir aos autos demonstrar que a contratação havia sido realizada mediante operação digital, juntando a no processo, cumpriu com a sua obrigação processual de comprovar a veracidade da contratação, a rigor do que ensina o inciso II do artigo 373 do CPC. Por outro lado, competia ao autor impugnar especificamente a prova produzida, controvertendo a questão, no entanto, não o fez, e, se defende de maneira genérica em sua réplica.

Ou seja, pelo fato do autor nada mencionar sobre a contratação por meios digitais, nada resta senão improceder seus pedidos, visto que a falta de impugnação especifica leva à impossibilidade da posterior produção de provas acerca do fato.

Além disso, importante ressaltar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC que, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”. E, no caso dos autos, há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, pois não há prova de que as gravações foram fraudadas, ou que não era autora, etc.

Portanto, tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se forçosa a improcedência dos pedidos formulados pela inicial.

[...]

Tendo o réu demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que os valores descontados da parte autora são devidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele. Assim, não havendo que se falar quanto a repetição do indébito ou nulidade do contrato.

Acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não é qualquer revés ou instabilidade no curso da vida humana que ocasiona dano moral, mas tão-somente aquilo que ofenda os direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade, privacidade, na forma do art. 5º, X da Constituição Federal).

Não havendo ilicitude na contratação, os descontos consequentemente são devidos, assim, não há que se falar em danos morais.

Não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo banco a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu o recorrido no exercício regular de direito ao efetuar o desconto relativo ao empréstimo consignado descontado da autora.

[...]

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais em razão do deferimento tácito da gratuidade, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.º.”
(Id. 281601380).

Inicialmente, o apelante pugna, em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ainda preliminarmente, o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, para tanto, que teve seu direito de defesa cerceado, ante a não realização de prova pericial contábil, prova documental, grafotécnica e audiovisual. Tal alegação não merece prosperar.

Assim como o juízo
a quo
, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento.

Ademais, sendo o julgador o destinatário da prova, compete a ele aferir da conveniência e da oportunidade para o pronto julgamento, de modo que, se ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o magistrado conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

Assim, não vislumbra-se qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a produção de prova pericial (perícia contábil) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1028568-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada, e não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito.

Pois bem. Entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque da narrativa dos fatos extrai-se que o apelante sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas denominadas de “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”, o qual alega o desconhecimento da contratação, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos referidos valores, bem como, indenização por danos morais.

Da análise ao conjunto probatório, em que pese as alegações supramencionadas do recorrente, não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos de seu direito.

Em contrapartida, o sindicato recorrido conseguiu comprovar a contratação realizada pelo autor por meio de contrato assinado digitalmente, acompanhado de biometria facial, cópia do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo que, tais elementos estão devidamente acostados aos autos em Id. 281601371 (Pág. 01-07).

Inclusive, conforme registrado no Id. 281601363 (Pág. 11) encontra-se gravação telefônica, a qual transcrevo na integralidade:

“Meu nome é Fabio Augusto Fernandes Rodrigues, concordo em me associar ao ‘SINDINAP’, com desconto mensal de 2,5% (dois e meio por cento) no valor do meu benefício.”

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas, inexistindo ato ilícito realizado pelo recorrido capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo apelado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu o recorrido no exercício regular de direito ao efetuar o desconto no benefício do recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS
E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”
.”
(N.U 1031360-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA. CONTRATO VERBAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCONTO AUTORIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CILENE LINS ADAMES contra sentença que julgou improcedente os pedidos de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais e repetição de indébito, em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES, referentes à cobrança de contribuição sindical. A apelante alega que não reconhece a relação jurídica com o apelado e que foi vítima de fraude, negando ter se filiado ao sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se houve dano moral decorrente das cobranças realizadas pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato verbal entre as partes, comprovado por gravação telefônica, tem validade jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil, não havendo exigência legal de forma especial para a contratação.

O sindicato cumpriu com o ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a autorização para os descontos realizados, o que afasta a alegação de ilicitude.

A contribuição sindical de natureza associativa é facultativa, dependendo da anuência do filiado, conforme o princípio constitucional da livre associação, o que foi comprovado pela gravação apresentada.

Não há dano moral configurado, pois a conduta do sindicato decorre do exercício regular de um direito, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A jurisprudência do Tribunal confirma que, na ausência de prova de fraude ou vício de consentimento, não há fundamento para a restituição de valores descontados com autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação verbal é válida e produz efeitos jurídicos, desde que comprovada por meio adequado, como gravação de ligação telefônica.

A contribuição sindical associativa é lícita quando autorizada pelo filiado, sendo a cobrança facultativa e vinculada à anuência do contribuinte.

A conduta exercida no regular direito do credor não caracteriza dano moral.
”
(N.U 1014356-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025